Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI No 6.194/1974. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. O verbete n° 318, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, formulado pedido e certo, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. De todo modo, se o julgador, ao reconhecer a necessidade de complementação do valor pago administrativamente a título de DPVAT, indicou os percentuais devidos e o montante que deverá ser abatido, não há que falar em sentença ilíquida. A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, apresenta tabela regulando os valores sobre os quais os cálculos devem ser realizados. Por força do enunciado sumular no 580, do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, previstas no § 7o, do artigo 5o, da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. Inexiste sucumbência mínima da parte ré na hipótese em que os pedidos iniciais da parte autora foram julgados procedentes.